Tribunal: STF
Processo: RE 101354
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-02-22
Data de publicação: 1984-02-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE SEUS CARGOS DE
DIREÇÃO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, ART-102. SE OS
CARGOS DE DIREÇÃO DA CORTE ESTADUAL SÃO TRES: PRESIDENTE, VICE-
PRESIDENTE E CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, O TRIBUNAL DEVE ELEGER OS
RESPECTIVOS TITULARES, DENTRE SEUS TRES DESEMBARGADORES MAIS
ANTIGOS, OBSERVADA A SEGUNDA PARTE DO ALUDIDO DISPOSITIVO, QUAL
SEJA, QUEM TIVER EXERCIDO QUAISQUER CARGOS DE DIREÇÃO POR QUATRO
ANOS, OU O DE PRESIDENTE, NÃO FIGURARA MAIS ENTRE OS ELEGIVEIS, ATÉ
QUE SE ESGOTEM TODOS OS NOMES, NA ORDEM DE ANTIGUIDADE. DE ACORDO
COM A PARTE FINAL DO ART-102, DA LOMAN, E OBRIGATORIA A ACEITAÇÃO DO
CARGO, SALVO RECUSA MANIFESTADA E ACEITA ANTES DA ELEIÇÃO. NÃO PODE
SER ELEITO PARA O CARGO DE CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
DESEMBARGADOR, COM MENOS DE UM MES DE INVESTIDURA, SE ELEGIVEL
DESEMBARGADOR, QUE SE SITUA ENTRE OS TRES MAIS ANTIGOS. HIPÓTESE,
ENTRETANTO, EM QUE NÃO CABE CONCEDER O MANDADO DE SEGURANÇA, PARA
ANULAR A INVESTIDURA, PORQUE, AO DAREM ENTRADA, NO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, OS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, JÁ ESTAVA VENCIDO O
BIENIO CORRESPONDENTE AO MANDATO DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
ESCOLHIDO COM DESCUMPRIMENTO AO ART-102, DA LEI COMPLEMENTAR N.35,
DE 1979 (LOMAN). RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE SE JULGA PREJUDICADO.